Tribunal: TJDFT
Processo: 0710520-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Unimed Seguros Saúde S.A contra a r. decisão proferida nos autos do Processo n° 0701447-19.2024.8.07.0018, que concedeu tutela de urgência para determinar que autorize a internação de Gláucia Carvalho de Souza Oliveira em UTI, como solicitado pela equipe médica que a acompanha. Em consulta aos autos de origem, verifico que após a interposição do agravo de instrumento houve a prolação de sentença que julgou procedentes os pedidos (processo de origem - ID 192674311). Intimado, a agravante concordou que a sentença resultou em perda superveniente do interesse recursal (ID 58935567). É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre destacar que o Relator, monocraticamente, não conhecerá recurso prejudicado, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC, e 87, inciso III, do RITJDFT. Analiso os pressupostos de admissibilidade recursal. No presente caso, é forçoso o reconhecimento da perda superveniente do interesse recursal, porquanto, na origem, foi proferida sentença de mérito (proc. de origem - ID 192674311). Ante o exposto, nego seguimento ao recurso. Intimem-se. Brasília-DF, 16 de maio de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1411